Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721093-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, processo no 0702525-46.2017.8.07.0001, proposto por Paulo Roberto Tavares Brandão em seu desfavor, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso foi parcialmente provido para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo-se o excesso de execução, conforme acórdão de ID 42207793. Por tal motivo foram fixados honorários advocatícios referentes à impugnação ao cumprimento de sentença. Os embargos de declaração opostos pelo agravante não foram conhecidos (ID 43914087). No ID 45976842, o agravado juntou comprovante de pagamento dos honorários advocatícios fixados. Ocorre que tal comprovação deve ser realizada na instância de origem. No caso, os honorários fixados não se referem a eventual condenação referente ao agravo de instrumento, mas aos honorários devidos em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, nada a prover quanto à petição e comprovantes de pagamento juntados no ID 45976842 e seguintes. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora